Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-29.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005044-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SALOMAO VIANA - CPF: 005.273.892-26 (ADVOGADO), SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 020.318.021-60 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 6

GABINETE 6

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROINTEGRAÇÃO. RECURSO DE AUTODECLARAÇÃO. RECUSA APÓS AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA. DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir a inclusão de um candidato nas etapas subsequentes de concurso público, após a recusa de sua autodeclaração como negro. O candidato, que havia se autodeclarado negro, foi excluído da lista de convocados para a heteroidentificação após a avaliação realizada pela comissão. A defesa alega que a recusa não foi justificada e que houve erro na avaliação fenotípica, além de argumentar que o procedimento não respeitou as normas de inclusão e a autodeterminação do candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Se a recusa da autodeclaração do candidato negro, após a avaliação de heteroidentificação, foi legítima, conforme os critérios fenotípicos utilizados pela comissão;

(ii) Se a exclusão do candidato da lista de convocação para a heteroidentificação foi fundamentada corretamente, em conformidade com as diretrizes da política de cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Avaliação de Heteroidentificação e Recusa da Autodeclaração:

A recusa da autodeclaração do candidato negro foi baseada em uma análise criteriosa dos traços fenotípicos do candidato, realizada pela comissão de heteroidentificação. A comissão, após avaliação visual dos traços físicos, como a cor da pele, tipo de cabelo e outros aspectos, concluiu que o candidato não atendia aos requisitos fenotípicos estabelecidos pela legislação. A decisão da comissão de não homologar a autodeclaração foi tomada conforme as diretrizes legais e os princípios estabelecidos pela Portaria Normativa nº 4/2018, que regulamenta os critérios de autodeclaração e heteroidentificação para cotas raciais em concursos públicos.

Da Justificativa da Exclusão:

A exclusão do candidato da lista de convocação para a heteroidentificação foi devidamente justificada pela comissão, com base na avaliação fenotípica que concluiu pela inexistência de características suficientes para caracterizar o candidato como negro dentro dos critérios estabelecidos. A jurisprudência e a regulamentação vigente permitem que a comissão recuse a autodeclaração de candidatos que não atendam a tais critérios, garantindo a integridade e a efetividade da política de cotas.

Da Legalidade do Procedimento:

A decisão tomada pela comissão de heteroidentificação seguiu rigorosamente os parâmetros legais e regulamentares para a avaliação de candidatos autodeclarados negros. A avaliação fenotípica é parte do processo de verificação da veracidade da autodeclaração, sendo legítima a recusa quando constatada a inadequação do candidato aos critérios estabelecidos. Não houve ilegalidade ou abuso de poder na exclusão do candidato, sendo a medida proporcional e conforme as normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança denegado, mantendo-se a decisão da comissão de heteroidentificação que recusou a autodeclaração do candidato negro e sua exclusão da lista de convocados para a etapa de heteroidentificação.

7. Tese de julgamento:

A recusa da autodeclaração do candidato negro, após a avaliação de heteroidentificação, foi legítima, conforme os critérios fenotípicos estabelecidos pela comissão e regulamentados pela legislação pertinente.

A exclusão do candidato da lista de convocação foi devidamente justificada pela comissão e não configura ilegalidade.

O procedimento de heteroidentificação foi realizado de acordo com as normas estabelecidas, respeitando os direitos e as prerrogativas do candidato.

Dispositivos relevantes citados: Portaria Normativa nº 4/2018, art. 9º; Constituição Federal, art. 5º, LXIX.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 6

Gabinete 6 - Órgão Especial

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005044-29.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Mandado de segurança impetrado por
SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES
, contra ato supostamente ilegal praticado pela
COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, que não garantiu a impetrante, conforme Edital TJMT/DGP N. 8/2025 - lista os candidatos que tiveram a autodeclaração aceita após análise das fotos e o Edital TJMT/DGP N. 9/2025 – a sua convocação entre os candidatos não presentes no TJMT/DGP N. 8/2025, para se apresentar presencialmente para realizar a heteroidentificação presencial.

Aduz, em síntese, que:

“(...) ao ser publicado o Edital TJMT/DGP N. 8/2025 - lista os candidatos que tiveram a autodeclaração aceitam após análise das fotos e o Edital TJMT/DGP N. 9/2025 – convocação dos candidatos não presentes no TJMT/DGP N. 8/2025, para se apresentar presencialmente para realizar a heteroidentificação presencial, em 12/02/2025, a Impetrante constatou que seu nome não constava na lista de candidatos convocados para a etapa presencial da heteroidentificação, em flagrante contrariedade às publicações anteriores que confirmavam sua condição de candidata negra aprovada. Tal exclusão se revela contraditória, injustificada e ilegal, visto que a Impetrante seguiu todas as diretrizes do edital e foi classificada nas cotas destinadas às PPPs.

Ocorre que, no dia 21/02/2025, foi publicado do site da Fundação Getulio Vargas, comunicado noticiando a FALHA NO SISTEMA DURANTE O UPLOAD DA DOCUMENTAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS, demonstrando que não há qualquer certificação/comprovação que os documentos encaminhados são devidamente entregues/recebidos em seu sistema:

Desse modo a comunicação da falha apresentada pela Fundação Getulio Vargas reforçam a deficiência e a incerteza da conduta da instituição, visto que a Impetrante esteve presente em todas as listas preliminares e definitivas como candidata negra e não apareceu em nenhuma das listas da heteroidentificação.

O periculum in mora é evidente, uma vez que a etapa presencial da heteroidentificação está agendada para ocorrer em 23/02/2025, e a não participação da Impetrante nesta fase poderá resultar em sua eliminação do certame, causandolhe prejuízos irreparáveis e comprometendo seu direito de concorrer às vagas reservadas. A urgência na concessão da tutela é imperiosa para garantir que a Impetrante não seja preterida em razão de um erro administrativo que, até o presente momento, não foi devidamente esclarecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pela Fundação Getulio Vargas.

Ademais, o fumus boni iuris está amplamente demonstrado pela documentação que comprova a regular inscrição da Impetrante nas vagas reservadas a negros, sua aprovação nas provas objetivas dentro das cotas destinadas às PPPs, bem como a manutenção de seu nome na lista de resultado definitivo dos aprovados como Pessoa Preta/Parda. A exclusão da Impetrante da lista de convocados para a etapa presencial da heteroidentificação, sem qualquer justificativa plausível" (sic)

Pretende assim a impetrante, que conste o seu nome na lista de convocação para a realização da heteroidentificação que ocorrerá no dia 23/02/2025, visto que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela Fundação Getúlio Vargas no dia 21/02/2025, e que a medida de inclusão do nome da impetrante na lista não apresenta qualquer prejudicialidade ao ato, servindo a decisão prolatada com mandado;

Alternativamente, pretende, caso o pedido seja analisado após a data de 23/02/2025, que seja determinado que a Fundação Getúlio Vargas seja compelida a realizar a heteroidentificação da impetrante em nova data para comprovação da condição de pessoa negra, uma vez que esteve presente em todas as listas preliminares e definitivas como candidata negra.

A segurança foi parcialmente deferida liminarmente.

A impetrada prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do douto Procurador, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pela
denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025